Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINA O PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1.001 E 1.0015 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Descabe falar em recurso manifestamente inadmissível quando se verifica que o Agravante, ao menos em tese, rebateu o fundamento central da decisão que lhe fora desfavorável, qual seja, o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento por ausência de cunho decisório da decisão recorrida e, nessa esteira, tendo o Agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao que exige o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.021, § 1o, não há que se falar em não conhecimento do recurso.

2 – Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, além de o ato atacado no Agravo de Instrumento não ser desafiada por meio de tal recurso, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi determinado o processamento de incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica.

3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que reforça a ausência de cunho decisório da decisão que determina o processamento do incidente, o que é reforçado, no caso, pelo fato de que o Juiz a quo apenas deu cumprimento ao quanto decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0705589-33.2018.8.07.0000 (acórdão n.o 1.104.768) pela egrégia Quinta Turma Cível.

4 – Ausente constatação de que o Agravante praticou alguma das condutas previstas no art. 80, do CPC, bem como não verificada a manifesta improcedência do recurso, há de ser rejeitada a pretensão de que seja ele condenado nas penas da litigância de má-fé e ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do mesmo diploma legal.

Preliminar rejeitada.

Agravo Interno desprovido.